Tribunal: STF
Processo: ARE 1477204
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO DA FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - FUNSAÚDE. CANDIDATO INSCRITO PARA AS VAGAS RESERVADAS NEGROS E PARDOS. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ PARA FIGURAR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Pretensão de reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para determinar ao ESTADO DO CEARÁ que providencie aprovação do autor, Sr. PEDRO AURIO MAIA FILHO, CPF nº 043.723.503-33, na fase de "HETEROINDENTIFICAÇÃO", que cuida o Edital nº 01/2021 da FUNSAUDE do Concurso Público para Ingresso no quadro de pessoal da Fundação Regional de Saúde, garantindo sua participação nas fases subsequentes do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos submetidos a essa fase e demais etapas até a nomeação e eventual posse, desde que observada a obediência aos outros critérios exigidos para aprovação. 2. A decisão está em consonância com os precedentes legais. Analisando detidamente as regras previstas no edital do concurso, notadamente o item 8.3 e 8.3.4 do edital é claro ao adotar, como requisito da comprovação da cor negra ou parda, os candidatos que de declarassem negros deveriam se submeter ao procedimento de heteroidentificação o fenótipo (por exemplo, cor da pele e textura do cabelo, ou seja, como a pessoa é vista pela sociedade), e não o genótipo (composição genética, independentemente da aparência), no intuito de apurar a veracidade das informações prestadas pelos candidato. 3. Em que pese a legitimidade do procedimento de heteroindeficação, esta Corte de Justiça já reputou ilegal a exclusão de candidato do certame por ato da comissão avaliadora responsável pela verificação da condição objeto de autodeclaração que utilizou de critérios de cunho subjetivo, sem indicação de qualquer elemento próprio ao impetrante. 4. Conforme destacado na sentença vergastada, a eliminação do candidato do certame foi desprovida do necessário fundamento, pois embasada apenas em afirmações genéricas, que poderiam ser perfeitamente aplicáveis a qualquer candidato, não estando a atuação da Administração, portanto, em consonância com a interpretação que melhor atende ao princípio da motivação dos atos administrativos. 5. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, em face da isenção prevista no art. 4°, inciso I da Lei Estadual n° 15.834/2015. Condeno-os, contudo, no dever de suportar pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §3º do CPC/2015. Por fim, mantenho a gratuidade de justiça já anteriormente deferida ao autor nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, 37, I, II, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)  



    Noutro giro, não se constata ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que, tal como decidido no julgamento do Tema 805 da repercussão geral, “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27.4.2015) 



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408- AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJE de 26.4.2012 e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente